Tribunal: TJDFT
Processo: 0716257-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. CONTRATO. EMPRÉSTIMOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IRREGULARIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO. DISPENSA. CPC. ART. 472. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. AUTODETERMINAÇÃO DE PESSOA CAPAZ. PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS. LEI No 1.046/1950. OBSERVÂNCIA.CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COBRANÇA DE IOF. SEGURO PRESTAMISTA. AUTONOMIA NEGOCIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. Configurada matéria unicamente de direito e produzida prova documental apta, o julgamento antecipado da lide não afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório.
3. A ausência de perícia contábil também não fere esses princípios, uma vez que o próprio autor pediu a incidência do CPC, art. 472 e o juiz, na condição de destinatário das provas, considerou que o acervo fático-probatório juntado aos autos era suficiente para o julgamento da controvérsia, o que não foi impugnado.
4. A irresignação recursal pode configurar nulidade de algibeira, já que o apelante suscita irregularidade decorrente da não produção de prova que, ao fim e ao cabo, ele próprio dispensou na inicial.
5. A relação jurídica estabelecida entre cliente e instituição financeira é consumerista (STJ, Súmula 297).
6. Presentes as condições e as características da modalidade do ajuste no contrato expressamente aderido pelo consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.
7. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de sete anos para alegar vício de vontade na formação do contrato e tentar reaver valores correlacionados ao ajuste.
8. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.
9. Não se aplica a limitação de pagamento de 30% dos rendimentos mensais do devedor às dívidas relativas a cartão de crédito.
10. “A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.” Precedente do STJ: REsp 973.827/RS (Tema 246).
11. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
12. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
13. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.
14. Não há ilegalidade na cobrança do Imposto sobre Operação Financeira (IOF) nos contratos de mútuo, conforme entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no RESP 1.251.331/RS (Temas 618; 619; 620 e 621).
15. Inviável o reconhecimento das alegações de onerosidade excessiva sofrida pelo consumidor e de enriquecimento sem causa da instituição financeira ante a ausência de prova que as corrobore.
16. É legal a cobrança do seguro prestamista livremente pactuado. No entanto, conforme tese fixada pelo STJ no REsp no 1.639.320/SP, "[...] o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Suscitada somente a ilegalidade sem prova mínima de vício de consentimento ou de venda casada, o negócio deve ser mantido.
17. Ausentes ilegalidade, abusividade ou excesso, não há como reconhecer os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.
18. Para o afastamento da mora na hipótese de crédito rotativo (caso do cartão de crédito consignado), o consumidor deveria ter feito o pagamento mensal complementar do remanescente da dívida com base no saldo devedor atualizado informado nas faturas mensais, o que não ocorreu. Além de afastar a mora, o pagamento complementar via ficha de compensação avulsa permitiria a liberação de nova margem de crédito.
19. Recurso conhecido e não provido.